Tribunal: STF
Processo: ARE 1477837
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO NA DECISÃO DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1 – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO CHAMAMENTO DO FEITO A ORDEM, SUSCITADA PELO RECORRENTE.EXPEDIENTE PROCESSUAL UTILIZADO PARA SUSCITAR A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NÃO APRESENTADA NA VIA DAS CONTRARRAZÕES EM RAZÃO DO DECURSO DO PRAZO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER RECONHECIDA, INCLUSIVE, DE OFÍCIO. EXPEDIENTE PROCESSUALCONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. 2 – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO SUSCITADA PELOBANCO BRADESCO NO CHAMAMENTO DO FEITO A ORDEM. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO DE ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTINUIDADE DA FASE DE EXECUÇÃO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NÃO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. 3– MÉRITO. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA E DE ALTERAÇÃO DO MONTANTE DA MULTA EM QUALQUER FASE DO PROCESSO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. POSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA GERADAPOR MULTA CUJO VALOR ALCANÇA MAIS DE MEIO MILHÃO DE REAIS. D ESPROPORCIONALIDADE ENTRE A MULTA CONSOLIDADA E A OBRIGAÇÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO CUMPRIDA COM ATRASO DESDE2008. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Pois bem, a coisa julgada é uma garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXVI, da CF e tem por finalidade estabilizar as decisões judiciais, tornando-as definitivas.



    Todavia, em se tratando de multa coercitiva visando o cumprimento de uma obrigação, nem a decisão que a fixou e nem o valor nela imposto se estabilizam, podendo o julgador, utilizando-se do poder de dar efetividade às suas decisões, reexaminar a matéria e alterar o valor das astreintes quer seja para majorar, reduzir ou mesmo excluir a multa, em qualquer momento processual, inclusive, na fase de cumprimento de sentença.



    Notadamente, quando o título executivo admite mais de uma interpretação não é possível falar em ofensa à coisa julgada e é justamente o que acontece na hipótese quanto a razoabilidade da multa estipulada, em que na presença de um novo cenário processual as astreintes executadas na importância de R$ 570.130,22 [quinhentos e setenta mil, cento e trinta reais e vinte e dois centavos] alcançaram montante desproporcional à obrigação judicial imposta [retirada do nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito] e do próprio prejuízo material tutelado no valor de R$ 13.000,00 [treze mil reais] que deu vazão à inscrição.



    Pondere-se, que o julgador tinha a sua disposição, outros mecanismos para resguardar o direito vindicado, à vista da possibilidade que assistia ao magistrado de, determinando a expedição de ofício diretamente ao órgão protetivo responsável, obliterar desde logo o estado de mora, com a pronta satisfação do comando judicial. [STJ - REsp n. 949.509/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2012, DJe de 16/4/2013].



     Ademais, a ordem para retirada da restrição ao nome do agravante, em 48 horas, foi expedida em 03/09/2004, cuja ciência se deu no dia 21/09/2004, verificando-se, por meio dos ofícios enviados ao Juízo pela SERASA e o SPC que as exclusões foram feitas nos respectivos órgãos nos dias 03/09/2004, 05 e 06 de 10/2004 e 06/03/2008.



    Assim sendo, a ordem judicial vinha sendo cumprida, alcançando completamente sua finalidade em 2008, passando a não mais haver impedimento ao nome do agravante no comércio.



     



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279/STF impede o reexame de provas. Sobre o tema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e do Trabalho. Execução de sentença declaratória. Limites da coisa julgada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.222.755/SP - AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04/11/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Limites da coisa julgada material. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE nº 708.309/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/09/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-presidente



Documento assinado digitalmente